Tribunal: TJSP
Processo: 1007696-69.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo e chegada ao destino com mais de 9 horas de atraso, resultante de perda de conexão imputável à companhia aérea - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Falta de assistência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo e chegada ao destino com mais de 9 horas de atraso, resultante de perda de conexão imputável à companhia aérea - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Falta de assistência material adequada pela ré - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Redução - Inadmissibilidade – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida - Honorários advocatícios impostos à ré majorados de 10% para 20% do valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da autora-apelada (deduzida em contrarrazões de apelação) à condenação do Banco-apelante às verbas de sucumbência - Inadmissibilidade.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007696-69.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL),
é apelada HELOÍSA COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45188
APEL.No: 1007696-69.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Tam Linhas Aéreas S/A
APDA. : Heloísa Costa De Oliveira
SENTENÇA DA JUÍZA: Andressa Maria Tavares Marchiori
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Prestação de serviço – Contrato de transporte
aéreo
Atraso de voo e chegada ao destino
com mais de 9 horas de atraso, resultante de
perda de conexão imputável à companhia aérea
- Falha na prestação do serviço Necessidade
de manutenção da aeronave não configurou
excludente de responsabilidade Inocorrência
de fortuito externo - Falta de assistência
material adequada pela ré - Dano moral

Prova Desnecessidade Dano “in re ipsa”
em hipóteses de longos períodos de atraso

Indenização fixada em R$ 5.000,00 Redução
- Inadmissibilidade
Ação parcialmente
procedente - Sentença mantida - Honorários
advocatícios impostos à ré majorados de 10%
para 20% do valor da condenação, em
observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão
da autora-apelada (deduzida em contrarrazões
de apelação) à condenação do Banco-apelante
às verbas de sucumbência - Inadmissibilidade.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a ré-apelante a pagar
indenização por dano moral de R$ 5.000,00 à autora-apelada,
atualizados monetariamente da data do arbitramento e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação; a autora-apelada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
3
condenada a pagar 39% das custas processuais e a ré ao restante (71%) e
cada qual a pagar os honorários do patrono da outra: 10% sobre a
condenação ao causídico da autora e 10% sobre a diferença entre o valor
da causa e o da condenação ao advogado da ré.
Sustenta
a
recorrente
que
não
pode
ser
responsabilizada pela indenização decorrente de cancelamento de voo,
pois houve repentina necessidade de manutenção da aeronave, o que
configurou caso fortuito. Pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum arbitrado, por ser excessivo.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelada reclama indenização por dano moral
pelo atraso do voo no trecho Fortaleza-Recife, o que ocasionou perda de
conexão e a sua realocação em voo posterior, resultando num retardo
superior a 9 horas daquele previsto para a chegada ao destino.
Havendo responsabilidade objetiva do fornecedor
pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC) e por vícios
dele decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24, também do CDC), resulta
o dever de indenizar do risco integral de sua atividade econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se
tratar de prestação de serviço público, aplica-se ainda a regra do art. 22
do CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o
parágrafo único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código”.
Adotou-se, portanto, às empresas prestadoras de
serviços públicos
como a de transporte aéreo - a responsabilidade
objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, sendo
prescindível a discussão de culpa.
A ré justifica o atraso do voo pela necessidade de
manutenção da aeronave.
Tal evento, contudo, se insere no risco do seu
negócio, pois deveria ela dispor de aeronaves suficientes e tecnicamente
seguras para o cumprimento da sua agenda de serviços, tratando-se, no
limite, de fortuito interno, previsível e incapaz de configurar
excludente de responsabilidade civil.
É o que se extrai da jurisprudência deste TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo
nacional Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso em
novo voo no dia seguinte, causando perda de um dia de passeio na
cidade turística de Porto Seguro-BA Cancelamento decorrente de falha
mecânica da aeronave verificada por equipe da ré em manutenção não
programada, o que, ante a imprevisibilidade do fato, seria caracterizado,
segundo entendimento da ré, fortuito externo equiparado a caso fortuito
ou força maior, afastando o dever de indenizar - Relação de consumo
caracterizada Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de
serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
5
relacionado diretamente com o risco da atividade empresária
desenvolvida
pela
transportadora
aérea

Excludente
de
responsabilidade não verificada
Dano moral bem configurado

Damnum in re ipsa
Indenização devida
Arbitramento realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem
Recurso provido em parte.” (cf. Apel. no 1002363-10.2017.8.26.0369,
rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 13-8-2018).
“Ação indenizatória Transporte aéreo internacional
(São Paulo/Miami/Orlando)
Cancelamento de voo de volta,
ocasionando a perda da conexão, com realocação das autoras em
voo ao destino final somente dois dias depois - Alegada necessidade
de manutenção da aeronave - Fato inerente ao próprio risco da
atividade empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso
fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da
transportadora - Prestação de assistência material inadequada - Falha
na prestação de serviços Responsabilidade objetiva da fornecedora do
serviço Danos morais que se caracterizam in re ipsa, comprovando-se
com a ocorrência do próprio fato lesivo
Precedentes do STJ

Indenização arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida. Recursos negados.” (cf. Apel. no
1021039-71.2016.8.26.0100, rel. Des. Francisco Giaquinto,13a Câmara
de Direito Privado, j. 26-6-2018).
Afinal, a apelante assumiu obrigação de resultado
(transportar o passageiro com a sua bagagem ao destino e horário
previstos). A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento
das obrigações assumidas e na responsabilidade pelos danos
ocasionados.
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf.
REsp 151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004
p. 188).
É o que basta para a responsabilização da ré pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
6
prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato. Notadamente
porque, diferentemente do que ela alega, não há nos autos elemento
informativo concreto que demonstre que o evento era imprevisível.
Observe-se que o voo sofreu atraso considerável e
não foi fornecida assistência apropriada ao passageiro durante a espera
no aeroporto.
A Resolução 141, de 09-3-2010, da ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil), nos casos de atraso, cancelamento ou
interrupção de voo assim como preterição de passageiro, também
assegura ao passageiro o direito de receber do transportador a devida
assistência material.
Estabelece o art. 14 da referida Resolução:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para o embarque o direito a
receber assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de
modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I
superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como ligação
telefônica, acesso a internet, ou outros; II superior a 2 (duas) horas:
alimentação adequada; III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em
local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens
(...)”.
A ação era mesmo procedente.
2.2. O dano moral prescinde de prova, pois é
presumido em face do inadimplemento na hipótese de longos períodos
de atraso de voo, como aqui ocorreu. Não é necessária, assim, a prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
7
sofrimento do passageiro pelos contratempos havidos (dano “in re
ipsa”).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
8
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros,
proporcionalmente às condições das partes e o nível de ofensa à honra, a
indenização fixada na sentença recorrida (R$ 5.000,00) é mantida,
não comportando a pretendida redução.
2.3. A autora foi condenada ao pagamento de parte
das custas processuais, além dos honorários ao patrono da ré, mas ela
não recorreu o que ensejou a coisa julgada em relação ao assunto, mas
preferiu, inapropriadamente, manifestar seu inconformismo em
contrarrazões de apelação (cf. fls. 117-131).
Logo, não cabe à Turma Julgadora analisar tema cujo
conhecimento só lhe poderia ser devolvido em sede própria, em
apelação.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Como o recurso da ré foi desprovido, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007696-69.2020.8.26.0002 -Voto no
9
advocatícios a ela impostos em primeiro grau ficam majorados de 10%
para 20% sobre o valor condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator